Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.

1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.

2. A reprodução integral dos termos de peças anteriores de defesa, aliada à apresentação de argumentos irrelevantes para infirmar o cerne da conclusão adotada pela decisão recorrida, impõe o não conhecimento do recurso.

3. Agravo interno desprovido.